Tribunal: TJES
Processo: 5001456-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITO DE IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ANTERIOR AOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO CONSTANTE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA DA EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Examinando detidamente os autos, não obstante a possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade para alegar a ilegitimidade do excipiente, por se tratar de matéria de ordem pública, na hipótese, o fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade é a ocorrência de transferência da propriedade dos imóveis objeto do IPTU incluído nas Certidões de Dívida Ativa executadas na origem, alegação esta que necessita de dilação probatória para dirimir a controvérsia instaurada, sobretudo, por não terem sido juntadas as matrículas dos imóveis com a averbação do registro da transferência de propriedade (artigo 1.245, do Código Civil), ou sequer os instrumentos contratuais de compra e venda válidos.

2. Portanto, diante da não comprovação de plano da transferência da propriedade dos imóveis antes da ocorrência do fato gerador do IPTU constante das Certidões de Dívida Ativa apresentada, já que as notificações colacionadas não são hábeis a provar a ilegitimidade alegada, motivo pelo qual há a exigência de incursão na esfera probatória, que não é admitida na via da exceção apresentada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junh de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTENDA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITO DE IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ANTERIOR AOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO CONSTANTE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA DA EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Examinando detidamente os autos, não obstante a possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade para alegar a ilegitimidade do excipiente, por se tratar de matéria de ordem pública, na hipótese, o fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade é a ocorrência de transferência da propriedade dos imóveis objeto do IPTU incluído nas Certidões de Dívida Ativa executadas na origem, alegação esta que necessita de dilação probatória para dirimir a controvérsia instaurada, sobretudo, por não terem sido juntadas as matrículas dos imóveis com a averbação do registro da transferência de propriedade (artigo 1.245, do Código Civil), ou sequer os instrumentos contratuais de compra e venda válidos.

2. Portanto, diante da não comprovação de plano da transferência da propriedade dos imóveis antes da ocorrência do fato gerador do IPTU constante das Certidões de Dívida Ativa apresentada, já que as notificações colacionadas não são hábeis a provar a ilegitimidade alegada, motivo pelo qual há a exigência de incursão na esfera probatória, que não é admitida na via da exceção apresentada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001456-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONTENDA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por por
CONTENDA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIA LTDA
em face da decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal nº 0004506-16.2013.8.08.0050
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VIANA em seu desfavor, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, a Agravante afirma que, conforme espelho de cadastro dos imóveis juntado aos autos, ao realizar consulta das referidas inscrições imobiliária que originam a execução fiscal no próprio site da Prefeitura Municipal de Viana, observa-se que as inscrições não possuem a agravante/executada cadastrada como contribuinte, mas, sim, contribuintes diversos, reais devedores do tributo.

Aduz que é empresa que trabalha no ramo imobiliário, especificamente com a comercialização de imóveis no Município de Viana, motivo pelo qual o volume de imóveis objeto de transações realizadas por meio de contratos de compra e venda é grande, o que faz com que a empresa Executada/Agravante tenha o cuidado de sempre notificar o Município de Viana sobre eventuais transferências de propriedade.

Narra que apesar de ser proprietária de inúmeros lotes e, portanto, contribuinte habitual do IPTU, por vezes surgem cobranças indevidas da Administração Pública, por demora na atualização em seus cadastros, como ocorre no presente caso, muito embora o Município tenha ciência das vendas realizadas.

Salienta que, conforme se infere do Código Tributário do Município de Viana, em casos de alienação de lotes, ainda que por contratos de Promessa de Compra e Venda, é o promissário-comprador quem é o responsável pelo pagamento do IPTU, desde que a empresa alienante informe a municipalidade sobre a transferência, o que efetivamente foi efetuado pela agravante.

Sustenta que a despeito da disposição legislativa municipal referida e da efetiva notificação ao Município para que alterasse o responsável pelo pagamento de IPTU em virtude da venda dos lotes, a Executada foi surpreendida pela cobrança do imposto dos mencionados lotes, e ao analisar os Boletins de Cadastro Imobiliários referentes aos imóveis sobre os quais recaem as cobranças de IPTU em questão, observa-se que determinadas inscrições não possuem a Executada como responsável tributária, mas sim os terceiros adquirentes.

Defende que como as inscrições em dívida ativa que arrimam a execução impugnada se referem a diversos lotes, porém, nenhum deles de propriedade ou posse da agravante, todos tendo sido comercializados em data anterior aos fatos geradores da presente execução fiscal, apresentou Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual demonstrou, em síntese: i) a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, nos termos do artigo 114 e 15 do Código Tributário do Município de Viana; ii) a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária, contudo, a exceção foi rejeitada sob o fundamento de que a averiguação das alegações dependia de dilação probatória.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante com a consequente extinção da execução fiscal, ou subsidiariamente, para reconhecer a nulidade das CDA’s extinguindo a execução fiscal.

Contrarrazões em que o Município agravado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há prova de que os imóveis objeto da cobrança do IPTU foram efetivamente transferidos da empresa agravante para os contribuintes por ela informados, razão pela qual tal argumento não poderia ser objeto de exceção de pré-executividade por depender de dilação probatória.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se é cabível a exceção de pré-executividade manejada pela Agravante na origem, e caso conhecida, se restou comprovada a ilegitimidade passiva alegada.

De início, importa consignar que a
exceção de pré-executividade
não comporta dilação probatória e seu exame está adstrito às matérias de ordem pública, aferíveis de plano e cognoscíveis de ofício, que
não
demandem dilação probatória
(artigo 803 , do Código de Processo Civil).

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Na hipótese, enquanto a empresa agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal na origem pois ao analisar os Boletins de Cadastro Imobiliários referentes aos imóveis sobre os quais recaem as cobranças de IPTU em questão, observa-se que determinadas inscrições não possuem a Executada como responsável tributária, mas sim os terceiros adquirentes, tendo realizado a efetiva notificação ao Município para que alterasse o responsável pelo pagamento de IPTU em virtude da venda dos lotes, o Município agravado defende que a efetiva transferência da propriedade dos imóveis objeto da cobrança do IPTU pela empresa agravante para os contribuintes por ela informados depende de dilação probatória.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela empresa agravante sob o fundamento de que
o argumento veiculado acerca da ilegitimidade, em razão da venda do imóvel, não poderia ser trazido no bojo da presente objeção, eis que, por certo, sua averiguação implicada em dilação probatória
(fls. 409/409-v).

Fixado isso, examinando detidamente os autos, não obstante a possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade para alegar a ilegitimidade do excipiente, por se tratar de matéria de ordem pública, na hipótese, o fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade é a ocorrência de transferência da propriedade dos imóveis objeto do IPTU incluído nas Certidões de Dívida Ativa executadas na origem, alegação esta que necessita de dilação probatória para dirimir a controvérsia instaurada, sobretudo, por não terem sido juntadas as matrículas dos imóveis com a averbação do registro da transferência de propriedade (artigo 1.245, do Código Civil), ou sequer os instrumentos contratuais de compra e venda válidos.

Com a mesma orientação, colaciono a jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DO TITULAR DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação.

3. É também entendimento desta Corte Superior que se exonera o proprietário ao pagamento do IPTU quando não pode mais usufruir do domínio da coisa em razão de perda definitiva da propriedade. Precedentes.

4. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o proprietário cujo nome consta no registro do imóvel continua contribuinte do imposto até a perda definitiva da propriedade, com a perda definitiva dos poderes inerentes ao domínio, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e,
para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal bandeirante, se imporia um processo probatório necessário a se demonstrar a perda definitiva dos atributos da propriedade, o que foge ao escopo da exceção de pré-executividade e seria reservada à ação de conhecimento (embargos à execução fiscal).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.505.995/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Não é cabível em exceção de pré-executividade questionar a existência da obrigação que deu origem ao crédito tributário, de modo que aferir a regularidade do procedimento administrativo fiscal é matéria que desborda do espectro de matérias cognoscíveis pela exceção. 2) A irregularidade capaz de anular o título deve provocar uma efetiva dificuldade de defesa por parte do devedor, de modo que não é qualquer omissão que acarreta naquela nulidade. Regularmente inscrito o crédito tributário e não logrando êxito o devedor em elidir a presunção de veracidade do título, inexiste óbice ao prosseguimento da execução fiscal. 3) Hipótese em que, após detida análise das particularidades do caso concreto, identificou-se não ser possível vislumbrar, de plano, a alegada ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da agravante,
sendo certo que os argumentos ora trazidos por si (agravante), no sentido de que [não exerce] a propriedade do imóvel objeto de tributação, tal alegação demanda ampla dilação probatória, inviável na via eleita da exceção de pré-executividade, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito
(‘fumus boni juris’). 4) Desta maneira, não existindo nos autos prova estampada e sobre a qual não se dependa de dilação probatória maior que ateste eventual irregularidade na constituição do título ou mesmo que aponte pela configuração da ilegitimidade da agravante, não há que se falar em hipótese de concessão da medida liminar pretendida ante a ausência de verosimilhança do direito alegado (art. 1.019, I do CPC). 5) O pedido subsidiário de recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução não consta incidente processual apresentado (id 838165 dos autos originários), nem mesmo dos embargos de declaração opostos em face da decisão que a rejeitou (id 6692366 dos autos originários), não havendo sido objeto de análise pelo juízo “a quo”, o que, a toda evidência, configura supressão de instância. Nesse aspecto, friso, não tendo o referido argumento sido submetido à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância 6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que rejeitou o incidente processual por necessidade de dilação probatória.

(TJES; 2ª Câmara Cível, AI nº 5006852-24.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – CONTRIBUINTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade serve à análise de questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, desde que não demandem dilação probatória. Súmula 393, do STJ. 2.
O recorrente não foi capaz de demonstrar, por meio das provas documentais por ele apresentadas, que não titulariza a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título (CTN, artigos 32 e 34) do imóvel, de modo que não afastou a presunção de certeza da CDA.
3. Recurso improvido.

(TJES; 3ª Câmara Cível, AI nº 5000917-37.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 05/08/2020)

Portanto, diante da não comprovação de plano da transferência da propriedade dos imóveis antes da ocorrência do fato gerador do IPTU constante das Certidões de Dívida Ativa apresentada, já que as notificações colacionadas não são hábeis a provar a ilegitimidade alegada, motivo pelo qual há a exigência de incursão na esfera probatória, que não é admitida na via da exceção apresentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual 24-28/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões